Tribunal: TJDFT
Processo: 0723787-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CÁLCULO DAS PENAS. PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. REINCIDÊNCIA GENÉRICA. AUSÊNCIA DE REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA EM CRIME HEDIONDO OU EQUIPARADO. INTERPRETAÇÃO MAIS BENÉFICA. APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 112, V, DA LEP. NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. LACUNA LEGISLATIVA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. PERCENTUAL DE 40% (2/5) PARA PROGRESSÃO DE REGIME. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Considerando a ausência de previsão legal acerca do percentual de pena que deve ser cumprido para fins de progressão de regime nos casos em que o agente é condenado por crime hediondo ou equiparado, além de ser reincidente em outro tipo de crime, deverá ser adotada a solução mais benéfica a ele, ou seja, deverá ser aplicado o percentual de 40% (quarenta por cento), previsto no inciso V do artigo 112 da Lei de Execuções Penais.
2. Não se pode exigir o resgate de 60% da pena para a obtenção da progressão de regime, circunstância restrita aos reincidentes “na prática de crime hediondo ou equiparado”, nos termos do novo art. 112, VII, da LEP, sob pena de ocorrência de inaceitável interpretação extensiva da norma penal em desfavor do sentenciado.
3. Escorreita a decisão do juízo a quo que aplicou retroativamente o artigo 112, inciso V, da Lei de Execuções Penais, com a redação da Lei n.o 13.964/2019, para que seja observada a proporção de 40% (quarenta por cento) do cumprimento da pena para a progressão de regime, haja vista a ausência de reincidência específica do agravado em crime hediondo ou equiparado e diante da novatio legis in mellius. .
4. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Decisão agravada mantida.